Tribunal: STF
Processo: RHC 252384
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MILITAR. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRÁTICA DO DELITO POR CIVIS. OFENSA ÀS INSTITUIÇÕES MILITARES NÃO CARACTERIZADA. EXCEPCIONALIDADE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Fernandes Almeida e Lucas Cangussu Recine Carnavali contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 5.12.2024, denegado o Habeas Corpus n. 7000643-06.2024.7.00.0000/SP, Relator o Ministro Leonardo Puntel.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os recorrentes denunciados, em 13.9.2024, pelo Ministério Público Militar, pela apontada prática do crime previsto no art. 290 c/c a al. b do inc. III do art. 9º do Código Penal Militar, pelos seguintes fatos:



    “(...) no dia 9 de setembro de 2023, por volta das 22:00 horas, os denunciados trouxeram para dentro de organização militar (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - GUARNAE) substância entorpecente (maconha). 



    Segundo restou apurado, na data dos fatos, a força de reação da organização militar foi acionada por telefone por alguém que comunicou que havia pessoas fumando maconha em frente ao lago, na área do rancho. 



    O Sargento Mariano Telles Penhalves Junior, comandante da força de reação, e sua equipe se dirigiram, de viatura, até o local, para averiguar do que se tratava, e, em frente ao lago nas imediações do rancho dos oficiais, encontraram os dois denunciados, em frente a um veículo Astra de cor prata, na posse de um cigarro, que jogaram ao chão no momento em que a veículo da Força de Reação se aproximou. 



    Imediatamente, o Sargento Telles abordou os denunciados, indagando o que estavam fazendo e como haviam ingressado nas dependências da organização militar, ao que responderam que o primeiro denunciado reside na vila militar, pois é enteado de uma oficial médica, e o segundo denunciado é seu amigo e foi por ele convidado a ingressar na organização militar, e que estavam retornando da faculdade quando, já dentro da organização militar, decidiram parar em frente ao lago para fumar. 



    O soldado Lucas Guedes do Nascimento, um dos integrantes da força de reação, utilizando uma lanterna, encontrou o cigarro que os denunciados haviam jogado ao chão, e o recolheu. O odor característico de maconha era intenso. Os denunciados inicialmente alegaram que era um cigarro normal, mas acabaram admitindo que se tratava de maconha. 



    O Oficial de Dia foi chamado, informou aos denunciados que o veículo seria revistado, e indagou se possuíam mais alguma substância entorpecente, sendo que o denunciado RAFAEL FERNANDES ALMEIDA entregou ao Sargento Telles uma pequena maleta de metal (lata), que estava no interior do veículo Astra, e que continha mais uma quantidade de substância semelhante a maconha, além de outros itens que seriam utilizados para consumo da substância, como isqueiro e papéis de seda e um colírio” (fls. 33-34, e-doc. 1). 



    3. Em 13.9.2024, a Juíza Federal da Segunda Auditoria da Segunda Circunscrição Judiciária Militar de São Paulo Vera Lúcia da Silva Conceição recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar e determinou a citação dos réus “como incursos nas sanções do artigo 290, combinado com o artigo 9º, inciso III, letra ‘b’, ambos do Código Penal Militar” (fl. 30, e-doc. 1). 



    Em 4.10.2024, o juízo de primeira instância rejeitou a alegação de incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela defesa na resposta à acusação (fls. 10-13, e-doc. 1).



    4. Em 17.10.2024, apontando como autoridade coatora o juízo da Segunda Auditoria da Segunda Circunscrição Judiciária Militar, no julgamento da Ação Penal n. 7000247-66.2024.7.02.0002, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 7000643-06.2024.7.00.0000/SP no Superior Tribunal Militar. A defesa dos recorrentes requereu “a concessão de habeas corpus, para o fim de determinar o trancamento imediato da ação penal, diante da clara inexistência de crime militar, ou, não sendo este o entendimento desse Superior Tribunal Militar, requerem subsidiariamente seja reconhecida a incompetência dessa Justiça Especial para processar e julgar a ação penal, determinando-se a consequente remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do art. 143 e seguintes do CPPM” (fl. 7, e-doc. 1)



    Em 5.12.2024, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou o Habeas Corpus n. 7000643-06.2024.7.00.0000/SP, Relator o Ministro Leonardo Puntel, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PORTE DE DROGA NO INTERIOR DE OM. PACIENTES CIVIS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. PLEITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 - Quando as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto do writ, se amoldarem à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso III, ‘a’, do CPM, notando-se a perfeita subsunção do fato à norma, será da competência da JMU processar e julgar a demanda. 



    2 - O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal suportados pelos Pacientes. 



    3 - Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 



    4 - Denota-se ausente abuso de poder ou ilegalidade flagrante, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria que demande amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. 



    Habeas corpus denegado. Decisão por unanimidade” (fl. 68, e-doc. 1). 



    5. Contra o acórdão do Superior Tribunal Militar a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que “os fatos imputados aos autores não se enquadram como militar, pois o núcleo do tipo penal do art. 290 do CPM, de ‘trazer consigo, ainda que para uso próprio’, foi estabelecido precipuamente para punir a conduta de militares, vez que tal fato evidentemente ofende o regime de disciplina e hierarquia, e afetam a própria administração militar. No entanto, quando trata-se de agente civil a subsunção da conduta à tipificação penal militar só se admite em situações excepcionais, pois o art. 9º, III, ‘b’ do mesmo Código Penal Militar estabelece expressamente que não basta que a conduta imputada ao civil tenha sido praticada ‘em área sob a tutela da Administração Militar’, exigindo-se também que o ato atente ‘contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo’” (fl. 3, e-doc. 2). 



    Asseveram que “os fatos imputados na peça de acusação relacionam-se apenas a alegado porte de ‘maconha’ para consumo, onde, evidentemente, inexiste ‘vítima militar da ativa ou servidores de instituições militares’. Ocorre que o tipo penal previsto no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, onde não há vítima, cujo objeto jurídico penalmente tutelado é a ‘saúde pública’, e que por isso mesmo está inserido no ‘Capítulo III – Dos Crimes Contra a Saúde’” (fl. 4, e-doc. 2). 



    Enfatizam que “os núcleos do tipo do art. 290 do CPM, concernentes às condutas de ‘transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio’ traduzem condutas incapazes de atrair a incidência do art. 9º, III, ‘b’ do CPM, pois nesses casos não há ‘vítimas militares’, que, por sua vez, constitui elemento objetivo exigido pelo referido dispositivo legal para a responsabilização penal militar de civis! A impossibilidade da aplicação do art. 9º, III, ‘b’ do CPM para fundamentar acusação relacionada a crime de porte para consumo de ‘maconha’, em face de réus civis e em tempo de paz, enseja a atipicidade da conduta descrita na denúncia, e exige, de consequência, seja decretada a absolvição sumária dos acusados, diante da inexistência de crime, consoante o estabelecido no art. 397, III do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 2). 



    Argumentam que “não basta que o fato tenha sido praticado ‘em lugar sujeito à administração militar’, pois para que o civil possa responder a processo-crime, perante à Justiça Militar, é necessário também que este tenha agido ‘contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo’, o que não se verifica no caso em tela. Destarte, e uma vez demonstrado que não há subsunção entre os fatos descritos na denúncia e a norma do art. 9º, III, ‘b’ do CPM (que somente admite a responsabilização do civil por crime militar, em tempos de paz, quando o fato for praticado em local sujeito à administração militar, e desde que seja ‘contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo’), resta plenamente caracterizada a inexistência de crime militar, sendo, portanto, de rigor a absolvição sumária dos pacientes, na forma da lei” (fl. 5, e-doc. 2). 



    Defendem que, “ainda que não se reconheça a absolvição sumária dos recorrentes, pela atipicidade da conduta (o que se considera apenas em razão do Princípio da Eventualidade), o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar, no caso em tela, é patente, e clama pela sua imediata declaração. A competência da Justiça Militar é definida em lei, por expressa previsão do art. 124 da Constituição Federal. Nessa toada, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a responsabilização de civis por crimes militares, em tempo de paz, deve observar interpretação restritiva” (fl. 5, e-doc. 2). 



    Assinalam que “o rol estabelecido no art. 9º do Código Penal Militar é taxativo, e não admite interpretação extensiva, diante da excepcionalidade da jurisdição castrense, amplamente reconhecida pela jurisprudência dos nossos Tribunais, especialmente no que tange à incriminação de condutas pretensamente praticadas por agentes civis, e em tempos de paz. A impossibilidade de enquadramento dos fatos narrados na peça de acusação à hipótese do art. 9º, III, ‘b’ do CPM, decorrente do não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos naquela norma, repercute diretamente na incompetência da Justiça Militar para apreciação e julgamento do caso em tela” (fl. 7, e-doc. 2). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário, para o fim de conceder a ordem de Habeas Corpus, pleiteada originariamente, determinando-se o trancamento imediato da ação penal, diante da clara inexistência de crime militar, ou, não sendo este o entendimento desse Superior Tribunal Federal, requer subsidiariamente seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a ação penal, determinando-se a consequente remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do art. 143 e seguintes do CPPM, como medida da mais inteira justiça” (fl. 8, e-doc. 2). 



    Em 18.2.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, “para declarar a incompetência da Justiça Militar da União e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de São Paulo” (fl. 6, e-doc. 6), em julgado com esta ementa:



    “Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Recurso em Habeas Corpus. Porte de drogas para consumo pessoal em local sujeito à administração militar. Conduta praticada por civis. Ausência de ofensa às instituições militares. Incompetência da Justiça Castrense. – Requer-se o parcial provimento do recurso, para declarar a incompetência da Justiça Militar da União e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual” (fl. 1, e-doc. 6). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica assiste aos recorrentes em relação à incompetência da Justiça Militar para processamento e julgamento da ação penal.



    7. Tem-se no processo que os recorrentes foram denunciados, em 13.9.2024, pelo Ministério Público Militar pela prática do crime previsto no art. 290 c/c a al. b do inc. III do art. 9º do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 13.9.2024. 



    8. Em 5.12.2024, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou o Habeas Corpus n. 7000643-06.2024.7.00.0000/SP, impetrado pela defesa dos recorrentes, e, ao dirimir a controvérsia sobre a competência da Justiça Militar, o Ministro Leonardo Puntel, Relator, assim concluiu:



    “De início, convém salientar a competência desta Justiça especializada para processar e para julgar a presente persecução penal.



    A conduta, em tese praticada pelos Pacientes, ofendeu, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.



    Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto deste writ, se amoldam à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso III, ‘a’, do CPM, notando-se a perfeita subsunção do fato à norma.



    Como consabido, a competência desta Corte Castrense advém do texto constitucional, no art. 124, e no art. 9º do CPM, que dispõem:



    Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. 



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; [...] (Grifo nosso.)



    Na nossa Carta Maior, o artigo 122 define quais são os órgãos que compõem a Justiça Militar. Essa indicação evidencia o critério do Juiz Natural competente para o julgamento dos crimes militares, vejamos:



    Art. 122. São órgãos da Justiça Militar: 



    I - o Superior Tribunal Militar; 



    II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.



    Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte, apreciar crime militar como se comum fosse, além de implicar ofensa ao Princípio da Legalidade, significaria, por via direta, ofender o Princípio do Juiz Natural (STM. Apelação no 119-20.2010.7.03.0103; Relator: Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento em 21/11/2013)



    Nesse conspeto, o caso em análise se adéqua a uma das situações dispostas no Código Penal Militar para a fixação de competência, estando presente o critério ratione legis.



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União.



    No mérito, o impetrante requer o trancamento da Ação Penal. 



    É notório que o habeas corpus poderá ter o condão de encerrar o processo, o procedimento ou a investigação preliminar, mas desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do remédio heroico. 



    Com efeito, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré constituída do direito, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal suportados pelos Pacientes. 



    Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 



    Assim, na esteira de orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, conforme se pode extrair do aresto transcrito no HC no 92.887/GO, de relatoria do Ministro Celso de Melo, in verbis:



    ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo: (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’.



    Nesse contexto de argumentações, merece destaque também o contido na manifestação do Subprocurador-Geral da Justiça Militar (evento 15), in verbis:



    [...] O cenário fático-jurídico aponta a ocorrência do crime previsto no art. 290 do CPM, praticado por civis em área sob administração castrense, donde ressai a competência da Justiça Militar da União (juiz natural), na instância primeva, para exame do caso concreto. [...] 



    [...] No presente caso, os atos judiciais exarados pelo Juízo a quo encontram-se bem ancorados em requisitos legais e constitucionais para a devida persecução penal dos fatos delituosos em tela, sem nenhum vício a ser corrigido pela via do writ. Não é possível divisar qualquer abuso ou ilegalidade perpetrados com o condão de obstar direitos ou garantias individuais dos Pacientes, ao contrário, percebe -se uma atuação do Juízo a quo dentro dos limites previstos em lei. Importante reafirmar que não é o momento oportuno para uma cognição exauriente do contexto fático-probatório inicialmente revelado em desfavor dos Pacientes, que deverá ser valorado durante a regular instrução criminal previamente deflagrada. [...]



      [...] Por fim, não se verifica in casu motivos jurídicos idôneos para o postulado trancamento da Ação Penal Militar nº 7000247-66.2024.7.02.0002/SP, no Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em relação aos Pacientes. Outrossim, percebe-se também que os Pacientes se encontram em liberdade, sem risco de qualquer lesão ou ameaça ao seu ‘direito de ir e vir’. [...] 



    [...] Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem.



    É justamente o prosseguimento do feito que irá propiciar a elucidação de tudo aquilo que o Impetrante alega, que poderá, no exercício da ampla defesa e do contraditório, subsidiar o Juízo sentenciante relativo à eventual absolvição dos Pacientes. 



    Alfim, não se está a negar o acesso à ordem jurídica justa aos Pacientes, mas de ratificar o firme entendimento esposado por esta Corte de que a ação penal somente pode ser trancada, via habeas corpus, quando restar plenamente demonstrado, de modo inequívoco e sem a necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 



    Portanto, denota-se ausente abuso de poder ou ilegalidade flagrante, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria que demande amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. 



    Diante do exposto, voto no sentido de denegar a ordem, nos termos da fundamentação apresentada” (fls. 69-71, e-doc. 1). 



    9. Na espécie vertente, os recorrentes teriam praticado o crime na condição de civis e o delito teria ocorrido no interior de unidade militar. Na denúncia, constam os seguintes fatos:



    “O Sargento Mariano Telles Penhalves Junior, comandante da força de reação, e sua equipe se dirigiram, de viatura, até o local, para averiguar do que se tratava, e, em frente ao lago nas imediações do rancho dos oficiais, encontraram os dois denunciados, em frente a um veículo Astra de cor prata, na posse de um cigarro, que jogaram ao chão no momento em que a veículo da Força de Reação se aproximou. 



    Imediatamente, o Sargento Telles abordou os denunciados, indagando o que estavam fazendo e como haviam ingressado nas dependências da organização militar, ao que responderam que o primeiro denunciado reside na vila militar, pois é enteado de uma oficial médica, e o segundo denunciado é seu amigo e foi por ele convidado a ingressar na organização militar, e que estavam retornando da faculdade quando, já dentro da organização militar, decidiram parar em frente ao lago para fumar. 



    O soldado Lucas Guedes do Nascimento, um dos integrantes da força de reação, utilizando uma lanterna, encontrou o cigarro que os denunciados haviam jogado ao chão, e o recolheu. O odor característico de maconha era intenso. Os denunciados inicialmente alegaram que era um cigarro normal, mas acabaram admitindo que se tratava de maconha” (fl. 34, e-doc. 1). 



    10. Sobre os crimes militares cometidos em tempos de paz, tem-se no inc. III do art. 9º do Código Penal Militar: 



    “III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;



    b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)



    c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;



    d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior”.



    Na Súmula n. 298 do Supremo Tribunal Federal tem-se que “O legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares”. 



    Ao proferir voto no julgamento do Habeas Corpus n. 116.780/CE, a Ministra Rosa Weber, ao revisitar a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reconheceu que “o cometimento de delito militar por agente civil em tempos de paz se dá em caráter excepcional, para os casos em que a ofensa ao bem jurídico tutelado recaia sobre a função de natureza militar como a defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da Lei e da ordem (HC 86.216/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, unânime, DJe 24.10.2008)” (Primeira Turma, DJe 18.12.2013).



    11. Diferente do que assentado pelo Superior Tribunal Militar, este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que a prática de crime por civil, ainda que em local sujeito à administração militar, não é suficiente para definir a competência em favor da Justiça Militar, porque “o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas” (HC n. 111.663, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 9.12.2014).



    12. Na espécie, os recorrentes, Rafael Fernandes Almeida e Lucas Cangussu Recine Carnavali, são civis e, no momento da conduta, exerciam atividades sem o risco de vulnerar a segurança externa do País ou ofender, de maneira relevante, as instituições militares, pois portavam meio cigarro de maconha para uso pessoal e apenas estavam em perímetro militar pela condição de enteado, de um dos recorrentes, de uma oficial, residente na vila militar. A eventual ofensa à instituição militar é reflexa, não alcançando a exigida ofensa direta a bem jurídico tutelado pelas Forças Armadas, essencial para o processamento de civil sob a jurisdição da Justiça Militar. 



    13. Na espécie vertente, a conduta em apreço não se submete à competência da Justiça Militar. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. TENTATIVA DE FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO PELA MARINHA DO BRASIL. OFENSA À SEGURANÇA EXTERNA DO PAÍS OU ÀS INSTITUIÇÕES MILITARES. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A teor do verbete sumular 298/STF, o qual estabelece as balizas interpretativas dos contornos normativos do alcance da competência da Justiça Castrense sobre civis, ‘[o] legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares’.



    2. O crime de tentativa de fraude à licitação mediante o uso de documentação falsa, não obstante a sua reprovabilidade, não tem o condão de vulnerar a soberania nacional, a segurança do país ou as bases e objetivos das instituições militares. Precedentes.



    3. Ordem concedida para declarar a incompetência da Justiça Militar da União” (HC n. 242.264, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.9.2024)



    “HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CIVIL ACUSADO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota interpretação restritiva na definição da competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz. 



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar civil acusado de uso de documento falso (art. 315 do CPM). 



    3. Ordem parcialmente concedida para declarar a insubsistência dos atos decisórios e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal” (HC n. 121.189/PR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NO ÂMBITO CASTRENSE. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS JURÍDICOS TITULARIZADOS PELAS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. 



    1. Em tempo de paz, revela-se excepcional a qualificação do agente civil como sujeito ativo de crime militar. Exige-se, para tal efeito, que a ação supostamente delituosa seja capaz de ofender ‘bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim tracejados no art. 142 da Constituição Federal (HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 03.10.2011). 



    2. Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, tipificados, respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar. Precedentes. 



    3. A inserção de informações inverídicas em formulário destinado à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de registro de atirador desportivo atinge bens e serviços de cunho administrativo – não militar, portanto –, de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do inciso IV do art. 109 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 186.365-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. USO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS FALSIFICADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL CONTRATADA POR INSTITUIÇÃO MILITAR. INTERESSE TÍPICO E DIRETO DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência desta Corte o entendimento de que a submissão de civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos tipicamente associados às funções das Forças Armadas (CF, art. 142). Interpretação restritiva do art. 9º, III, do CPM. 



    2. No caso, a circunstância de os representantes da sociedade empresarial, contratada pela Aeronáutica, serem acusados de falsificação de guias de recolhimento do FGTS, com a consequente frustração de direitos trabalhistas, não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar.



    3. Ordem concedida” (HC n. 128.414, Relator o Ministro Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO POR CIVIL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CONSUNÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A Justiça Militar da União é incompetente para julgar o crime de uso de documento ideologicamente falso cometido por civil quando não houver relação intrínseca da conduta com a atividade castrense. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem decidido, em casos análogos, pela incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o uso de documento ideologicamente falso perante órgão das Forças Armadas (HC 108744